Tribunal: CARF
Processo: 10410.003292/2001-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não se aplica
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.003292/2001-53
Recurso
Embargos
Resolução no
3201-003.298 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
17 de dezembro de 2021
Assunto
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO APÓS RECURSO ESPECIAL
Embargante
USINA SERRA GRANDE SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, encaminhar o presente
processo ao Presidente da 3a Seção do CARF para que se analise se os presentes Embargos de
Declaração, opostos pelo contribuinte em 17/08/2015 e admitidos em 08/06/2020, deverão,
efetivamente, ser julgados por esta turma ordinária, tendo em vista o fato de que a 3a Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) já decidiu acerca de Recurso Especial interposto
pela Fazenda Nacional (acórdão no 9303-009.216, de 18/07/2019), tendo o contribuinte, em duas
ocasiões, requerido o chamamento do feito à ordem em razão do não enfrentamento dos
embargos por ele opostos ao acórdão no 3403-002.986, de 27/05/2014. Vencido o Conselheiro
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles que se posicionou favoravelmente ao enfrentamento dos
aclaratórios. Designada para redigir o voto vencedor da Resolução a Conselheira Mara Cristina
Sifuentes.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Redatora designada
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo
Régis Venter (suplente convocado).

Relatório
Trata-se de oposição de Embargos de Declaração (e-fls. 368 a 373), com fulcro no
inciso I do art. 64 e no art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003292/2001-53
Fl. 426
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003292/2001-53

Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015 - RICARF, em face do Acórdão 3403-
002.770, de 25 de fevereiro de 2014 (e-fls. 313 a 323), que foi assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999, 01/07/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a
31/12/2000
AÇÃO
JUDICIAL.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO.
CONCOMITÂNCIA.
RENÚNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Súmula CARF no 1)
MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA.
VIABILIDADE.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração. (Súmula CARF no 48).
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS APRESENTADAS SOMENTE
NO RECURSO. PRECLUSÃO.
Consideram-se precluídos, não se tomando conhecimento, das provas não submetidas
ao julgamento de primeira instância, apresentados somente na fase recursal.
FALTA DE APRESENTAÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL. PRINCÍPIO
PROCESSUAL DA VERDADE MATERIAL.
A busca da verdade real não se presta a suprir a inércia do contribuinte que,
regularmente intimado, tenha deixado de apresentar as provas solicitadas, visando à
comprovação dos créditos alegados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/03/1999, 01/07/1999 a 31/12/1999, 01/01/2000 a
31/12/2000
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA À TAXA
SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para com a União decorrentes de
tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil com
base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia Selic para títulos
federais. (Súmula CARF no 4)
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
DEPÓSITO
JUDICIAL.
JUROS
DE
MORA.
FLUÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, quando não existir depósito no
montante integral. (Súmula CARF no 5)
Recurso Voluntário Provido em Parte
Fl. 427
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003292/2001-53

Crédito Tributário Provido em Parte
A embargante sustentou a existência de quatro vícios no Acórdão embargado, que
foram assim destacados no Despacho de Admissibilidade de Embargos de e-fls. 420 a 424:
1. Omissão quanto à apreciação da inconstitucionalidade do alargamento da base de
cálculo, especialmente quanto aos trechos contidos nas fls. 51 e 53 do Auto de Infração,
os valores relativos a outras receitas;
2. Omissão sobre os pagamentos efetuados com base na MP no 66/2002 c/c MP no
75/2002, constantes às e-fls. 263/292;
3. Caso a omissão relativa aos pagamentos não for suprida, então há contradição no
acórdão que expressamente entendeu que fatos supervenientes devem ser apreciados
pela turma, mesmo sem terem sido suscitados pelo julgador de primeira instância;
4. Obscuridade ao adotar as razões da DRJ, corroboradas pela diligência realizada, no
sentido de afirmar não existência de compensação administrativa e, ao mesmo tempo,
não conhecer do laudo técnico, que explicaria tal compensação, por preclusão, elevando
a formalidade em detrimento da verdade material;
Desses, apenas o segundo, que trata da omissão sobre os pagamentos efetuados
com base na MP no 66/2002 c/c MP no 75/2002, constantes às e-fls. 263/292, foi admitido e
submetido, nos seguintes termos, a este Colegiado:
A alegação feita é que tendo havido pagamentos dos valores lançados, estes devem
então ser excluídos do Auto de Infração. De fato, a decisão não abordou esse aspecto e,
embora tenha sido alegado apenas em manifestação em face da Informação Fiscal
produzida na diligência requerida pelo CARF, uma vez que ao administrado é garantido
o direito à deliberação acerca de suas alegações no processo administrativo, sendo dever
da Administração decidir sobre as solicitações produzidas no processo administrativo, a
teor dos artigos 3o, III e 48 da Lei no 9.784/99.
Embora a petição tivesse sido juntada apenas em sede diligência, após o recurso
voluntário, deve o colegiado se manifestar sobre as alegações deduzidas, ainda que para
não conhece-las, se for o caso.
Destarte, admito a presente alegação de omissão e, consequentemente, considero
prejudicada a contradição alegada nos embargos.
...
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto aos pagamentos efetuados com
base na MP no 66/2002 c/c MP no 75/2002, constantes às e-fls. 263/292. Encaminhe-se
para novo sorteio no âmbito da 3o Seção de Julgamento.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Relator.
Presentes os requisitos de admissibilidade, já analisados no Despacho de
Admissibilidade de Embargos de e-fls. 420 a 424, passo a analisar a omissão admitida.
Fl. 428
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003292/2001-53

Sustenta a embargante a ocorrência, entre a lavratura do Auto de Infração e o
julgamento neste Conselho, de fato superveniente (publicação da MP 66/2002 e da MP 75/2002)
que, em seu entendimento, deveria necessariamente ser observado e considerado neste
julgamento, por interferir no valor do lançamento que ora se discute.
Afirma que, dos valores que estão sendo cobrados no Auto de Infração, parcela
foi paga com os benefícios previstos pela MP 66/2002 c/c MP 75/2002, tendo sido efetuado o
pagamento de sete Darf, no valor total de R$ 593.009,77, que se encontram no documento
contido entre as e-fls. 263 a 292.
Reclama que, “não obstante ter havido tais pagamentos supervenientes, que
constam nos autos, e sobre os quais esta Turma deveria ter se manifestado, o acórdão foi omisso
sobre os mesmos”, e complementa dizendo que “tal fato também denota a necessidade de que a
Turma complemente o acórdão, no sentido de suprir tal omissão”.
De fato, a ora embargante, em sua Manifestação (e-fls. 263 a 272), apresentada
em 25/10/2013 frente à Informação Fiscal (e-fl. 240) produzida em atendimento à Resolução
Carf no 2004-00.058 (e-fls. 154 a 158), trouxe aos autos a informação de que havia aderido ao
parcelamento previsto na MP 66/2002 c/c MP 75/2002, tendo efetuado o pagamento dos Darf
correspondentes no dia 29/11/2002 (cópia nas e-fls. 280 a 282), e pediu a exclusão dos valores
do Auto de Infração aqui discutido.
O Acórdão embargado, por sua vez, afastou a possibilidade de conhecimento e de
apreciação do laudo técnico (e das alegações impertinentes à diligência efetuada) juntado aos
autos após a realização da diligência demandada pelo Carf, concluindo nos seguintes termos:
No caso desses autos, o recorrente não se preocupou em produzir oportunamente os
documentos que comprovariam suas alegações, ônus que lhe competia, segundo o
sistema de distribuição da carga probatória adotado pelo Processo Administrativo
Federal: o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, segundo o
disposto na Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta Lei.
O recorrente tampouco comprovou a ocorrência de qualquer das hipóteses das alíneas
“a” a “c” do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235, de 6 de março 1972 – PAF, que
justifique a apresentação tardia de documentos.
Não se pronunciou, no entanto, de forma expressa a respeito dos pagamentos
efetuados com base na MP 66/2002 c/c MP 75/2002, o que caracterizou a omissão admitida.
Saneando essa omissão, seguimos a mesma linha construída no Acórdão
embargado para não conhecer dos argumentos e dos documentos juntados ao processo relativos à
alegada1 adesão ao parcelamento previsto na MP 66/2002 c/c MP 75/2002.
Isso porque, ao contrário do que sustenta a embargante, não restou caracterizada a
ocorrência de fato ou direito superveniente, o que lhe permitiria a apresentação desses
argumentos e documentos nessa etapa do processo.

1 Foi usado o termo "alegada" por não haver nos autos qualquer prova da desistência expressa e irrevogável das
ações judiciais, requisito indispensável para o reconhecimento do benefício previsto na MP 66/2002.
Fl. 429
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-003.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003292/2001-53

Observe-se que, conforme os Darf juntados ao processo nas e-fls. 280 a 282, o
pagamento ocorreu no dia 29/11/2002, antes, portanto, do julgamento ocorrido na DRJ, cujo
Acórdão foi prolatada em 28 de junho de 2004.
Na pior das hipóteses, os argumentos e documentos aqui discutidos deveriam ter
sido trazidos ao processo em sede de Recurvo Voluntário, interposto contra o Acórdão da DRJ
em 23 de agosto de 2004. Não o tendo feito, resta precluso o direito.
Assim, embora acolhidos os embargos de declaração para exame da omissão
apontada, o presente Acórdão não gera efeitos modificativos, mas tão somente integrativos,
passando os fundamentos desta decisão dos embargos a integrarem as razões de decidir do
Acórdão embargado.
Conclusão
Diante do exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, sem efeitos
infringentes, para, saneando a omissão apontada, não conhecer da matéria não apreciada no
Acórdão embargado e, ao mesmo tempo rerratificá-lo.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles

Voto Vencedor
Conselheira Mara Cristina Sifuentes, redatora designada.
Em que pese o bem fundamentado voto do relator, ouso dele divergir pelas razões
que passo a expor.
Resta claro que houve erro no processamento dos embargos de declaração opostos
pela contribuinte, conforme pode ser verificado no transcorrer dos atos processuais:
Em 25/02/2014 foi prolatado o acórdão no 3403-002.770.
Em 10/04/2014 a Procuradoria da Fazenda apresentou Embargos de Declaração, nos
termos da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009.
Em 27/05/2014 foram julgados os embargos da Fazenda Nacional, acórdão no 3403-
002.986.
Em 11/07/2014 a Procuradoria apresenta Recurso Especial.
Em 03/07/2015 houve o exame de admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.
Em 11/08/2015 ocorreu a ciência eletrônica do contribuinte do despacho de
admissibilidade do Recurso Especial da Procuradoria, sendo que o documento foi
registrado na caixa postal em 06/08/2015.
Em 17/08/2015 o contribuinte solicitou a juntada de documentos ao processo: embargos
de declaração. No documento consta aposto a data de recebimento na unidade da RFB.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-003.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003292/2001-53

Em 26/08/2015 o contribuinte apresenta contra razões ao recurso especial da Fazenda.
Em 04/07/2019 o processo foi colocado em pauta de julgamento pela CSRF.
Em 09/07/2019 o contribuinte apresenta petição para retirada do processo de pauta.
USINA SERRA GRANDE S/A., pessoa jurídica de direito privado já
devidamente qualificada nos autos do processo em epígrafe, vem
respeitosamente perante V. Sa., por seu procurador devidamente habilitado no e-
CAC, requerer o chamamento do feito à ordem, na medida em que foi
incluído em pauta para julgamento o Recurso Especial de fls. 350-354 interposto
pela Procuradoria da Fazenda Nacional, mas o julgamento na instância
ordinária ainda não concluiu na medida em que estão pendentes de
apreciação os Embargos de Declaração de fls. 380-393 opostos pela ora
Requerente.
Diante disso, a Requerente pede a retirada do processo de pauta e a devolução
para a c. 4a Câmara da 3a Seção do CARF para que aprecie os Embargos de
Declaração pendentes.
Em 18/07/2019 o recurso especial da Fazenda Nacional foi julgado pela CSRF, acórdão
no 9303-009.216.
Em 20/08/2019 foi anexado termo de registro de mensagem na caixa postal constatado o
acesso do contribuinte ao acórdão do recurso especial, com termo de abertura do
documento na mesma data.
Em 26/08/2019 foi recebido AR Correios pelo contribuinte, com o envio do acórdão do
recurso especial.
Em 03/04/2020 a contribuinte junta pedido para que seja analisado Embargos de
Declaração por ela opostos.
USINA SERRA GRANDE S/A., já qualificada nos autos do processo em
epígrafe, vem respeitosamente perante V. Exa., requerer que seja determinado
o chamamento do feito à ordem para que sejam analisadas as petições de fls.
368-377 e 399. Isto porque ao ser intimada do Acórdão do Recurso Voluntário
(fl. 366), a Requerente opôs Embargos de Declaração, mas seu recurso não
foi analisado.
Diante do exposto, a Requerente pede que os autos sejam devolvidos ao CARF
para que seja dado regular trâmite aos Embargos de Declaração opostos.
Em 08/06/2020 os embargos do contribuinte foram admitidos pelo Presidente da 3o
seção de julgamento do CARF.
De todo o exposto conclui-se que a empresa somente teve ciência do acórdão
CARF no 3403-002.770, após o julgamento dos embargos da Procuradoria da Fazenda e da
admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda. A ciência ocorreu de forma indireta, já que
ocorreu quando foi encaminhado para seu conhecimento o despacho de admissibilidade do
Recurso Especial.
Não se pode olvidar que a citação é imprescindível para a formação da relação
processual. Sua função prática está em dar conhecimento a parte sobre a decisão administrativa,
estabelecendo um prazo para a resposta.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-003.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003292/2001-53

Humberto Theodoro Junior descreve a importância de tal procedimento, visto que
é a partir de então que será iniciada a defesa, garantindo o princípio do contraditório:
“O sistema do processo de conhecimento é denominado pelo princípio do
contraditório, que consiste em garantir-se às partes o direito de serem ouvidas, nos
autos, sobre todos os atos praticados, antes de qualquer decisão”.
A empresa, diligentemente apresentou embargos de declaração e contra razões ao
recurso especial da Fazenda Nacional.
A tempestividade dos embargos de declaração foi aferida pelo próprio Presidente
da 3a Seção de julgamento:
O Acórdão no 3403-002.770, aparentemente, não foi formalmente
cientificado ao contribuinte, que, em 11/08/2015, tomou ciência do
despacho de admissibilidade de Recurso Especial da Fazenda Nacional,
protocolando embargos de declaração em 17/08/2015 (e-fl. 367), o que
configura sua tempestividade, ainda que esta data seja considerada para
efeito de aferição daquela, nos termos do prazo estabelecido no §1o do artigo
65 do Anexo II da Portaria MF no 343/2015.
Mesmo tendo apresentado Embargos de Declaração antes do julgamento do
Recurso Especial da Fazenda, seus Embargos não foram analisados pelo Colegiado do CARF,
sendo que, mais uma vez, tentou valer seu direito, apresentando pedido em 09/07/2019 para
retirada do processo de pauta de julgamento na CSRF.
Novamente seu pleito foi desconsiderado e houve o julgamento do Recurso
Especial pela CSRF.
Segundo o Regimento do CARF – RICARF, Portaria MF no 343, de 09 de junho
de 2015, e atualizações:
Art. 64. Contra as decisões proferidas pelos colegiados do CARF são cabíveis os
seguintes recursos:
I - Embargos de Declaração;
II - Recurso Especial; e
III - Agravo. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Parágrafo único. Das decisões do CARF não cabe pedido de reconsideração.
E no art. 65 consta que os embargos de declaração opostos tempestivamente
interrompem o prazo para a interposição do recurso especial:
§ 5o Somente os embargos de declaração opostos tempestivamente interrompem o prazo
para a interposição de recurso especial.
Da mesma forma o CPC, usado subsidiariamente no processo administrativo
fiscal, dispõe que os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso:
Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o
prazo para a interposição de recurso.
Fl. 432
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-003.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003292/2001-53

Desses dispositivos citados, fica claro que os embargos devem ser julgados antes
do Recurso Especial, já que quando oposto tempestivamente ele interrompe o prazo para
interposição de recurso.
E não se pode concluir que os embargos apresentados pelo contribuinte foram
protelatórios, o que atrairia a aplicação da jurisprudência consolidada, que salienta que os
embargos manifestamente incabível ou intempestivo não interrompe o prazo para apresentação
de recurso:
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
INTEMPESTIVOS.
ANTERIORES
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS.
INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE
OUTRO RECURSO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I – “[...] O recurso manifestamente incabível ou intempestivo não suspende ou
interrompe o prazo para interposição de outro recurso” (STF – ARE 1047515 ED-AgR,
Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 31/08/2018).
II – Não conhecidos os terceiros embargos de declaração apresentados, em razão de sua
manifesta inadmissibilidade, inclusive com o reconhecimento de seu caráter
protelatório, inocorre a interrupção do prazo para propositura do recurso seguinte, no
caso, os embargos de divergência.
III – Agravo interno desprovido.
(STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 1161880/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO
SANSEVERINO, julgado em 22/10/2019, publicado em 29/10/2019)
No caso os embargos foram admitidos pelo Presidente da 3a Seção, o que
demonstra que eram cabíveis e não tinham efeito protelatório, e por isso deveriam ter sido
analisados antes do julgamento do Recurso Especial, já que sua análise poderia, teoricamente,
modificar a decisão, se tivesse efeitos infringentes:
Com base nas razões acima expostas, admito, parcialmente, os embargos de declaração
opostos pelo contribuinte para sanar a omissão quanto aos pagamentos efetuados com
base na MP no 66/2002 c/c MP no 75/2002, constantes às e-fls. 263/292. Encaminhe-se
para novo sorteio no âmbito da 3o Seção de Julgamento.
A jurisprudência já firmou entendimento no sentido de admitir a força
modificativa e infringente dos embargos declaratórios em casos especiais e em caráter
excepcional.
"Conquanto não se trate de matéria de todo pacífica, existe firme corrente
jurisprudencial que admite a extrapolação do âmbito normal de eficácia dos embargos
declaratórios, quando utilizados para sanar omissões, contradições ou equívocos
manifestos, ainda que tal implique em modificação do que restou decidido no
julgamento embargado" (STJ-RT, v. 663/172, mesma ob. e aut. cits., p. 434)."
(RJTJSP171/248).
Já que estamos diante de embargos de declaração, tempestivamente apresentados,
e regularmente admitidos, mas não julgados pela Turma do CARF, recaímos em nulidade
prevista no art. 59 do Decreto no 70.235/72, que prevê que são nulos os atos proferidos com
preterição do direito de defesa:
Fl. 433
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-003.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003292/2001-53

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta.(Incluído pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
A existência de vícios que elidem os princípios do processo legal, do contraditório
e o da ampla defesa, geram efeitos quando as decisões proferidas nessas situações, pois elas
padecerão de vício insanável, mesmo após o trânsito em julgado. Seria o caso então de se
declarar a nulidade de todos os atos, já que um ato nulo prejudica todos os atos a ele posteriores,
contaminando-os com a nulidade, vide o que está disciplinado no CPC:
Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que
dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que
dela sejam independentes.
Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as
providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.
§ 1o O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.
§ 2o Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da
nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 283. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não
possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se
observarem as prescrições legais.
Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados desde que não resulte
prejuízo à defesa de qualquer parte.
Assim, as decisões posteriores à apresentação dos embargos, ainda que
materialmente existente, são ineficazes no contencioso, dada a existência de um grave vício de
forma, e esse vício, de não julgamento dos embargos, contaminaram todo o processo, trata-se de
um vício insanável.
Durante o julgamento dos embargos a turma julgadora entendeu que não era
possível prosseguir com o julgamento já que outros atos posteriores foram prolatados. O
Fl. 434
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 3201-003.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003292/2001-53

julgamento dos embargos não poderia se sobrepor ao julgamento do Recurso Especial já
proferido pela CSRF.
O entendimento majoritário do Colegiado foi que todos os atos posteriores ao
recebimento dos embargos de declaração do contribuinte deveriam ser anulados, e assim o
processo poderia retomar seu curso correto.
No entanto, a turma julgadora não teria competência para anular um ato praticado
pela CSRF, e somente quem proferiu o acórdão poderia anulá-lo, ou sanar o erro identificado,
pela aplicação por analogia do art. 80 do RICARF, que dispõe sobre as hipóteses de nulidade, e
que ela será declarada pelo colegiado que proferiu a decisão:
Art. 80. Sem prejuízo de outras situações previstas na legislação e neste Regimento
Interno, as decisões proferidas em desacordo com o disposto nos arts. 42 e 62
enquadram-se na hipótese de nulidade a que se refere o inciso II do caput do art. 59 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
§ 1o A nulidade de que trata o caput será declarada pelo colegiado que proferiu a
decisão, mediante julgamento de representação de nulidade, nos termos dos arts. 53 e 54
da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999. (Redação dada pela Portaria MF no 169, de
2016)
Assim, com o objetivo de saneamento processual, decidiu-se pela conversão do
julgamento em diligência para que o Presidente da 3a Seção, dentro de sua atribuição prevista no
art. 19, esclarecesse como deveria efetuar-se o processamento dos embargos:
V - dirimir as dúvidas e resolver os casos omissos quanto ao encaminhamento e ao
processamento dos recursos de competência da respectiva Seção;
Esclareça-se que apesar de os embargos terem sido admitidos pelo Presidente da
3a seção, essa dúvida específica não foi abordada.
Pelo exposto encaminhe-se o presente processo ao Presidente da 3a Seção do
CARF para que analise se os presentes Embargos de Declaração, opostos pelo contribuinte em
17/08/2015 e admitidos em 08/06/2020, deverão, efetivamente, ser julgados por esta turma
ordinária, tendo em vista o fato de que a 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais
(CSRF) já decidiu acerca de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (acórdão no
9303-009.216, de 18/07/2019), tendo o contribuinte, em duas ocasiões, requerido o chamamento
do feito à ordem em razão do não enfrentamento dos embargos por ele opostos ao acórdão no
3403-002.986, de 27/05/2014.
Mara Cristina Sifuentes
(assinado digitalmente)

Fl. 435
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 3201-003.298 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003292/2001-53

Fl. 436
DF CARF MF
Original